Tribunal: TRF3
Processo: 5180321-22.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1252/1327)

5180321-22.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180321-22.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LAURA KATY DOMINGUES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RENATO VIEIRA FIORITO - SP398506-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido autoral. O embargante sustenta omissão quanto à análise da qualidade de segurado, afirmando que o acórdão não teria apreciado adequadamente as contribuições vertidas e sua repercussão na manutenção da condição de segurado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise da qualidade de segurado da parte autora; e (ii) à consideração de contribuições vertidas em valor inferior ao mínimo no período contributivo.III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a qualidade de segurado, consignando que os documentos constantes dos autos, especialmente a cópia da CTPS e o extrato do CNIS, demonstram que a autora manteve vínculos contributivos após o encerramento do último vínculo empregatício em julho de 2019, com recolhimentos como contribuinte individual nos períodos de 01/07/2020 a 30/06/2021, 01/10/2022 a 28/02/2023 e de 01/10/2023 a 29/02/2024, afastando a alegação de perda da qualidade de segurada.

As contribuições realizadas em valor inferior ao mínimo no ano de 2021 não implicam perda da qualidade de segurada no caso concreto, conforme já apreciado no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não demonstram a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando a decisão contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180321-22.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LAURA KATY DOMINGUES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RENATO VIEIRA FIORITO - SP398506-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para determinar a concessão do auxílio-doença, nos termos da fundamentação exposta.

O embargante sustenta existência de omissão no v. acórdão quanto à qualidade de segurada da parte autora

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, o embargante suscita omissão no r. julgado quando da análise da qualidade de segurado. Sem razão, contudo.

Constou do voto que, a qualidade de segurada restou devidamente comprovada, considerando a cópia da CPTS da autora e extrato do CNIS indicam que seu último vínculo de trabalho foi encerrado em julho de 2019, e voltando a verter contribuições individuais a contar nos períodos de 01/07/2020 a 30/06/2021, 01/10/2022 a 28/02/2023 e de 01/10/2023 a 29/02/2024, portanto, não há que se falar em perda de qualidade de segurado.

Quanto às contribuições vertidas em valor abaixo do mínimo em 2021, que desconsideradas a autora manteve sua condição de segurada.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido autoral. O embargante sustenta omissão quanto à análise da qualidade de segurado, afirmando que o acórdão não teria apreciado adequadamente as contribuições vertidas e sua repercussão na manutenção da condição de segurado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise da qualidade de segurado da parte autora; e (ii) à consideração de contribuições vertidas em valor inferior ao mínimo no período contributivo.III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a qualidade de segurado, consignando que os documentos constantes dos autos, especialmente a cópia da CTPS e o extrato do CNIS, demonstram que a autora manteve vínculos contributivos após o encerramento do último vínculo empregatício em julho de 2019, com recolhimentos como contribuinte individual nos períodos de 01/07/2020 a 30/06/2021, 01/10/2022 a 28/02/2023 e de 01/10/2023 a 29/02/2024, afastando a alegação de perda da qualidade de segurada.

As contribuições realizadas em valor inferior ao mínimo no ano de 2021 não implicam perda da qualidade de segurada no caso concreto, conforme já apreciado no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não demonstram a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando a decisão contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão